Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711031-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARL ALECRIM AUSTIN RECORRIDO: NILTON CÉSAR MEDEIROS JARDIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas sim relativa. Na hipótese dos autos, o recorrente alega hipossuficiência econômica. Entretanto, novamente, não apresentou quaisquer comprovantes de recebimento de renda ou declaração de imposto de renda entregues à receita federal, mas apenas despesas estimadas, sem comprovação, e meros extratos com movimentação financeira que não permite a identificação de sua efetiva renda mensal, além de reforçar o formulário de declaração de isenção (ID 191015387) com data de janeiro de 2024, que sequer consta como entregue à Receita. De tal modo, não vislumbro provas idôneas de que o apelante possua baixa renda e de que arcar com as custas processuais comprometeria o seu sustento. Portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Preliminar rejeitada. 2. O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida. 3. Destarte, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, sustentando que a simples declaração de hipossuficiência é bastante para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária a prova de que a parte requerente não faz jus ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento. Aduz que restou comprovado não ter condições de arcar com as custas processuais, uma vez que não tem renda fixa. Pede, ao final, a concessão da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030